Tribunal: STF
Processo: HC 249682
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 919.719/ES (e-doc. 10).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a custódia em prisão preventiva, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2-A, inc. I (roubo majorado), e 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem, em 22/09/2021 (e-doc. 9). 



    4. Sobreveio condenação em primeira instância, em 10/05/2022, à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 220 dias-multa (e-doc. 6). Na sentença, o juízo manteve a custódia, afirmando permanecerem os motivos que a ensejaram. 



    5. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, em 19/10/2023, para absolver o paciente do crime de associação criminosa, redimensionando a pena em 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 155 dias-multa (e-doc. 7). Recurso especial foi inadmitido na origem.   



    6. Em 05/06/2024, a defesa formalizou o citado Habeas Corpus no STJ.



     



    7. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de prova suficiente para a condenação. Argumenta que o paciente “É INOCENTE! NÃO TEM ENVOLVIMENTO NESTES ROUBOS QUE OCORRERAM, É TRABALHADOR, TINHA O VEÍCULO ALUGADO HÁ UM ANO PARA SERVIÇOS DE UBER, NESTE CASO, É DEIXAR UMA PESSOA INOCENTE, CUMPRINDO PENA POR ALGO QUE NÃO FEZ! O ÚNICO ERRO DO PACIENTE, FOI TER PEGADO O CELULAR NA MÃO QUE O ACUSADO ANDERSON ESTAVA VENDENDO POR R$ 200,00. NESTE INTERIM, A POLICIA CHEGOU NO MOMENTO EM QUE ANDERSON ESTAVA NEGOCIANDO O CELULAR COM O PACIENTE, E O MESMO AINDA INDAGOU AO ANDERSON SE ERA FRUTO DE ALGO ILICITO, O MESMO NEGOU.” Aduz a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta condições pessoais favoráveis: primário, boa conduta social e atividade laborativa lícita.  



    8. Busca, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório.



     Decido.  



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ante a deficiência na instrução e a inexistência de análise do novo título prisional, decorrente da sentença condenatória, pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator